Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710768-49.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO, MARILENE CARDOSO DA SILVA AZEVEDO, MARILENE DE SOUZA DA SILVA, MARILENE QUIRINO DOS SANTOS, MARILENE RIBEIRO DE SOUZA, MARILENE RICARDO CAVALCANTE, MARILENE VIEIRA KARL, MARILIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA, MARILZA CELESTINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Homologo o pedido de desistência formulado por MARILDES FONTE BOA (ID 59909439) na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004